Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de revisão de alimentos proposta pelos filhos em desfavor do genitor com o escopo de majorar os alimentos para três salários mínimos.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela incidental de urgência para majorar os alimentos para o valor pleiteado.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a presença dos requisitos para majoração dos alimentos prestados pelo genitor aos filhos.
III – Razões de decidir
4. A celeridade e a efetividade da tutela requerida não podem ser comprometidas pela exigência de prévia oitiva da parte contrária. Nesses casos, o contraditório é postergado para momento oportuno, sem que isso configure cerceamento de defesa, pois o ordenamento jurídico assegura à parte atingida o direito de se manifestar e de requerer a revogação ou modificação da decisão posteriormente.
5. Os elementos do processo evidenciam, em cognição sumária, o crescimento da capacidade contributiva do genitor e, portanto, aumento de suas possibilidades para arcar com os alimentos devidos aos filhos. O valor fixado na decisão agravada não é desproporcional ou desarrazoado, porquanto a quantia é compatível com a evolução patrimonial demonstrada e com as transferências voluntárias mensais realizadas pelo genitor-agravante, art. 1.694, § 1o, do CC.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV. CC, arts. 49-A e 1.694, § 1o. CPC, arts. 300, caput, e 927.